Tribunal: STF
Processo: ARE 865484
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÕES INFRACONSTITUCIONAIS QUE FIXARAM OS ÍNDICES DE REAJUSTES DE BENEFÍCIOS. CONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 808.107, Rel. Min. Teori Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a jurisprudência dominante acerca da constitucionalidade do reajustamento dos benefícios previdenciários relativos aos anos de 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 (Tema 728).



    2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, trata-se de matéria infraconstitucional a definição de critérios para assegurar o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar o seu valor real. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.